Tribunal: TJMT
Processo: 1000350-78.2020.8.11.0101
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000350-78.2020.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral, Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELTON DIOGO VIECELLI - CPF: 016.472.191-67 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CLAUDIA - CNPJ: 01.310.499/0001-04 (APELANTE), MUNICIPIO DE CLAUDIA - CNPJ: 01.310.499/0001-04 (REPRESENTANTE), CLAUDIA CARARA GUZZI - CPF: 522.712.341-15 (APELADO), MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH - CPF: 733.638.631-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – SERVIDOR PÚBLICO MUNIICPAL – PLANO DE SAÚDE DA UNIMED – MODALIDADE COPARTICIPAÇÃO – ADESÃO POR INTERMEDIO DA MUNICIPALIDADE - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO LIMITADO EM 30% DO SALÁRIO DO SERVIDOR – RESTRIÇÃO PREVISTA NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – ATENDE O MÍNIMO EXISTENCIAL – DANO MORAL EVIDENCIADO -

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso o município não atendeu à restrição imposta na legislação, com relação ao percentual limite de retenção na folha de pagamento do servidor, e deixou de observar o mínimo existencial ao deixar a servidora sem salário.

Evidencia-se os danos morais quando a prova demonstra
o sofrimento intenso em decorrente da conduta ilícita da Administração Pública.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Cuida-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Município de Claudia
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Claudia, que, ao julgar parcialmente procedente os pedidos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, proposta por Claudia Carrara Guzzi, condenou o ente municipal, Recorrente,

limitar o desconto da coparticipação do plano de saúde da Recorrida em percentual de 30% do salário até a quitação da dívida, bem como efetuar o pagamento de R$ 15.000,00, a título de danos morais, com atualização monetária (id. 142125317).

Pretende a reforma da sentença sob o argumento de que é mero executor dos descontos realizados em folha de pagamento da Recorrida, servidora pública municipal, a título de coparticipação do plano de saúde da Unimed que a própria aderiu.

Alega que os descontos não são ilegais e a municipalidade não tem amparo legal para realizar o pagamento de altos valores de tratamento médico de servidor e permitir somente o reembolso parcial, ou seja, o desconto gradual à título de coparticipação do plano de saúde, sob pena de violação ao princípio da isonomia.

Assevera que a indenização por danos morais é descabida, já que os descontos realizados são lícitos.

Por isso, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida (id. 142125318).

A Recorrida contrarrazoou o recurso, rechaçando as argumentações aventadas (id. 142125320).

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer do Procurador de Justiça, Luiz Eduardo Martins Jacob, manifesta pelo desprovimento do recurso (id. 150468190).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

A
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
, proposta por
Claudia Carrara Guzzi
, servidora pública, em desfavor do
Município de Claudia
, objetiva a limitação do desconto em folha de pagamento relativo à coparticipação do plano de saúde no percentual de 30% do respectivo salário, até a quitação da dívida perante o citado município, Recorrente, sob pena de multa diária em caso de descumprimento, bem como danos morais no valor de 15 salários mínimos por ter deixado a servidora sem salário e o mínimo existencial, por 6 meses, durante seu tratamento Neoplasia Maligna de Mama (id. 142111017).

O magistrado julgou parcialmente procedente os pedidos da ação e condenou o ente municipal a limitar o desconto da coparticipação do plano de saúde da Recorrida em percentual de 30% do salário até a quitação da dívida, bem como efetuar o pagamento de R$ 15.000,00, a título de danos morais, com atualização monetária

A procedência da ação tem por fundamento, em síntese, o fato de a municipalidade ter descontado na folha de pagamento da Autora, que é sua servidora, valores muito superior ao permitido, durante 6 (seis) meses (id. 142125317).

O Recorrente,
Município de Claudia
, busca a reforma da sentença, sob o argumento de que apenas realiza descontos em folha de pagamento da Recorrida relativo à coparticipação do plano de saúde que a própria servidora fez adesão. E, que não pode arcar com tratamento médico de alto custo de servidor com desconto gradual relativo à coparticipação do plano de saúde (id. 142125318).

O recurso reúne os pressupostos objetivos e subjetivos próprios. É tempestivo e foi devidamente arrazoado. A parte recorrente é legítima e tem interesse na reforma da decisão atacada. E o instrumento processual eleito – Apelação – é o adequado. Logo, é caso de conhecimento.

Cinge-se a controvérsia em saber se o Recorrente, Município Claudia, realiza nos moldes legais, ou não, a forma de desconto em folha de pagamento da Autora, Recorrida servidora pública, referente aos valores da coparticipação do plano de saúde contratado entre a servidora e Unimed, por intermédio da referida municipalidade, para custear tratamento médico que necessita, bem como se cabe indenização por danos morais.

A prova revela que a Autora, Recorrida, é servidora do município de Claudia,
cargo de Professora da Educação Infantil
, e contratou plano de saúde da Unimed por intermédio da municipalidade, Recorrente, na modalidade de coparticipação (id. 142111024/142111025).

Demonstra que a Autora, Recorrida, foi diagnosticada com Neoplasia Maligna de Mama, cujo tratamento é de alto custo, e, durante o tratamento médico, o Recorrente efetuou descontos na respectiva folha de pagamento relativos aos valores de coparticipação de plano de saúde contratado, que superaram o percentual de 50% do salário, inclusive por 6 (seis) meses a servidora ficou desprovida de remuneração para garantir a manutenção das respectivas necessidades básicas (ids. 142111020 e 142111021 a 142111023 e 142111026).

No caso em apreço, existe relação jurídica entre o Recorrente, a Recorrida e a Unimed, já que o Recorrente, na condição de ente empregador, foi o elo entre a servidora e a empresa privada para contratação do plano de saúde, na espécie de coparticipação (id. 142111024 e 142111025).

Logo, não que se falar em se eximir da responsabilidade com a frágil alegação de que se tratava apenas de executor das questionadas retenções financeiras na remuneração da Recorrida.

No contrato de adesão, consta que a responsabilidade pelas prestações pecuniárias a serem quitadas à empresa contratada, é da pessoa jurídica contratante (id):

“CLÁUSULA 36ª – A responsabilidade pelo pagamento das contraprestações pecuniárias dos beneficiários à operadora será da pessoa jurídica contratante. ”sic

Veja que a insensatez da Gestão Municipal, Recorrente. ao proceder os citados descontos na folha de pagamento da servidora, Recorrida, basta registrar que no mês de abril/2020, recebeu de salário o montante de R$ 6,05 (seis reais e cinco centavos), quando a
Lei Complementar nº 12/2013, que rege os servidores do município de Brasnorte, em seu artigo 55,
limita o consignado em 30% do valor sobre vencimento do servidor, conforme bem registrado no parecer ministerial. Cita-se:

“salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou provento, podendo, contudo, mediante autorização do servidor, haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, a critério da administração e com reposição de custos, na forma definida em Lei”.

§ 1º. A soma das consignações não poderá exceder 30% (trinta por cento) da remuneração ou provento.

O certo é que o dispositivo legal atende ao princípio da razoabilidade e visa resguardar a verba de natureza alimentar.

O quadro fático se revela ainda mais grave quando se sabe que tais descontos fora levado a efeito na folha de uma servidora que passa por tratamento de câncer.

Sem mencionar que contrato de seguro de saúde, na modalidade coparticipação, firmado entre o município, Recorrente, e a Unimed, origem da dívida, já é o suficiente para não ilidir a conduta do agente público, que levou a terceiro o desproporcional desconto, seja por conta de limitação legal, ou, por causa do delicado quadro de saúde da Autora, Recorrida.

Aliado a isso, insta ressaltar afronta ao princípio vital mínimo, que é, no caso, representado pelo salário da Autora, Recorrida, cujo desconto ofende a própria dignidade humana, já que se viu privada de subsistência.

Em que pese a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ter pacificado entendimento de que os descontos consignados, relacionados a contrato firmado entre servidor e instituição financeira, na folha de pagamento de servidor público deve se restringir ao percentual de 30% do valor da remuneração, a mesma ideia deve ser aplicada no caso posto, para assegurar o mínimo existencial:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. OFENSA AO ART. 2º, § 2º, I, DA LEI 10.820/2003. LIMITAÇÃO DE 30% DOS VENCIMENTOS EM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. EMPRÉSTIMO FINANCEIRO CELEBRADO COM INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. HIPÓTESES DISTINTAS. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. LIMITAÇÃO DE DESCONTO NÃO APLICÁVEL. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO.

1. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos: "Restou incontroversa a relação entre as partes, assim como os empréstimos efetuados, já que o próprio autor descreve na inicial todas as operações realizadas. Os documentos acostados aos autos demonstram que o autor é funcionário público estadual, sendo certo ainda que em folha de pagamento há desconto de apenas um dos empréstimos no valor de R$ 910,06 num total de vencimentos de R$ 7.257,62 bruto e R$ 2.872,19 líquido (fls. 37 e 134). As parcelas referentes aos demais empréstimos são descontados diretamente na conta corrente (fls. 42/46 e fls. 102/126). Como se percebe, o desconto efetuado em folha, que sofre limitação legal, não ultrapassa o limite de 30% pleiteado pelo autor. Ora, nesse cenário, como já vem reiteradamente julgando este Relator, o salário, após ser depositado em conta corrente do titular, transforma-se em ativo financeiro comum, passível assim das operações regulares de débito e crédito, inexistindo, ainda, limitação de descontos. Assim, apesar do autor alegar dificuldades financeiras, registre-se que não cabe ao Judiciário assumir posição paternalista, direcionando e tutelando os gastos de quem quer que seja, especialmente quando o contratante é plenamente capaz na órbita civil, como ocorre com o autor".

2.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a modalidade de empréstimo com pagamento em débito na conta-corrente mantida pela instituição financeira é distinta do empréstimo mediante consignação em folha de pagamento, não se sujeitando, assim, ao limite de 30% (trinta por cento) previsto na Lei 10.820/2003. O referido entendimento foi pacificado pela Segunda Seção do STJ no AgInt no REsp 1.500.846/DF, julgado em 12/12/2018.

3. Na hipótese, trata-se de descontos em conta-corrente de empréstimos "comuns" (não consignados em folha de pagamento), de modo que é inviável a aplicação de analogia com o regramento legal que versa acerca dos descontos consignados em folha de pagamento.

4. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."

5. Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea "a" do art. 105, III, da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010.

6. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.

7. Agravo conhecido para não conhecer do Recurso Especial.” (AREsp n. 1.739.032/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 9/4/2021) (Destaquei)

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE DE 30%.

1. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria apreciada, sendo certo que o julgador não é obrigado a discorrer sobre todas as argumentações suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

2.
Ao permitir a consignação em folha de pagamento, em percentual de 70% (setenta por cento), o acórdão recorrido diverge da jurisprudência atual e pacífica desta Corte de Justiça, que limita os descontos consignados em 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do servidor público
.

3. Recurso especial a que se dá provimento, para limitar os descontos consignados em folha de pagamento no percentual de 30% (trinta) dos rendimentos líquidos da recorrente.” (REsp n. 1.184.378/RS, relator Ministro Campos Marques (Desembargador Convocado do TJ/PR), Quinta Turma, julgado em 13/11/2012, DJe de 20/11/2012) (Destaquei)

No que tange à indenização por danos morais
decorrentes da conduta ilícita da Administração Pública, o conjunto probatório revela que a autora sofreu muito mais que aborrecimento ao se deparar com os descontos realizados pela Administração Municipal, principalmente por estar fragilizada devido a enfermidade que a acomete e o tratamento médico que se submete.

O sofrimento intenso. decorrente da conduta ilícita da Administração Pública, está, sem dúvidas, demonstrado.

O
dano moral indenizável se configura quando há um prejuízo íntimo tão grande que gera um sofrimento interno insuportável, anormal, intolerável, fato evidenciado ante as provas apresentadas.

Com acerto, portanto, agiu magistrado
a quo
ao reconhecer o direito da Autora, Recorrida, à limitação do desconto da coparticipação do seguro saúde, em folha de pagamento, no percentual de 30%, e à indenização por danos morais, na importância de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais).

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível interposto pelo município de Claudia, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2023